Tribunal: STF
Processo: ADI 4659
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 95, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELO ARTIGO 1º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 35/2009. DISPOSITIVO QUE AUTORIZA A LIVRE ESCOLHA PELO GOVERNADOR NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE AUDITORES OU MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL APTOS À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 73, § 2º, E 75, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. Os Tribunais de Contas das unidades federadas devem obedecer na sua composição o arquétipo constitucional encartado nos dispositivos da Lei Maior. É que o modelo delineado pelo artigo 73, § 2º, da CRFB, concernente à proporção na escolha dos indicados às vagas para o Tribunal de Contas, é de observância obrigatória pelos estados-membros, nos termos da Súmula 653/STF, que preleciona: “no Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha”. Precedentes: ADI 4416-MC, rel. min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 6/10/2010; ADI 3276, rel. min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2005.



    2. A proporção estabelecida pelo Constituinte, quanto à formação e forma de indicação das Cortes de Contas, deflui do princípio da separação dos poderes e da instituição de mecanismos constitucionais de checks and balances.



    3. In casu, o artigo 95, § 7º, da Constituição do Estado de Alagoas subverte a metodologia constitucionalmente imposta para a composição das Cortes de Contas, ao autorizar a livre nomeação de Conselheiro, pelo Governador, na hipótese de inexistência de membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e/ou Auditores.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º, § 7º, da Constituição do Estado de Alagoas, na redação que lhe foi dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional 35/2009.